Tribunal: TCU
Processo: 015.352/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de ex-servidores da Fundação Universidade Federal de Rondônia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais e conceder o registro dos atos iniciais de concessão de aposentadoria de Erlinda Cristina Julio e de Flávio Tavares dos Santos; 9.2. considerar ilegal e recusar o registro dos atos iniciais de concessão de aposentadoria de Elza Maria de Lima Marques, Expedita Maria Botelho dos Santos e Eunice Maria Neto; 9.3 dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação Universidade Federal de Rondônia do presente Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, interrompendo o pagamento de todas as rubricas judiciais referentes a planos econômicos, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. cadastre novos atos, livres das irregularidades apontadas, nos termos do artigo 262, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.4.3. informe aos interessados o teor deste Acórdão, nos termos do artigo 4o, §3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso; 9.4.4. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelos ex-servidores; 9.5. ordenar à¿Sefip¿que monitore o cumprimento das determinações supra.